Tribunal: CARF
Processo: 13983.000272/2004-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13983.000272/2004-77 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.402 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SADIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a fim de que a Unidade de Origem: (i) reveja o
valor das glosas revertidas, considerando os valores efetivamente comprovados por notas fiscais
apresentadas quando da segunda diligência, considerando, também, a argumentação do
Recorrente em relação às diferenças apontadas nos anexos por ele mencionados, (ii) reanalise os
créditos decorrentes das despesas com energia elétrica e proceda à sua quantificação, (iii) apure o
montante do crédito presumido, considerando o apurado na primeira diligência, em
conformidade com o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, vigente à época,
aliado ao contido na Súmula CARF no 157, (iv) elabore relatório conclusivo e (v) após, dê
ciência do relatório elaborado ao Recorrente, para que, em querendo, manifeste-se no prazo de
30 (trinta) dias. Concluídas tais etapas, os autos deverão retornar a este Conselho para seu
regular prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Hélcio Lafetá
Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS, referente ao segundo trimestre de 2004, decorrentes das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000272/2004-77
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

operações com o mercado externo do interessado anteriormente identificado, apurados
sob o regime da não-cumulatividade da mencionada Contribuição, no valor de R$
37.712.929,76, a ser compensado, conforme declaração de compensação (Dcomp) às
fls. 02, 06, 08/09, 11, 14, 16/17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 38/39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 e 83, com débitos de diversos tributos e
contribuições federais.
Após a análise do direito creditório do interessado pela autoridade administrativa local
(DRF/Joaçaba/SC), foi exarado o Despacho Decisório n° 249/2005 (fls. 608/650), que
concluiu pelo reconhecimento apenas parcial do crédito postulado, no valor de R$
26.629.847,95, sob os seguintes fundamentos:
- após efetuadas verificações, por amostragem, constatou-se que as receitas de
exportação e operacional, informadas no Livro Registro de Saída de Mercadorias, e
constantes dos arquivos magnéticos enviados pela empresa em resposta a intimações
contra ela formuladas, coincidem com os valores informados nos demonstrativos e
planilhas de cálculo; também em relação à aquisição de mercadorias, matérias-prima,
insumos e custos, despesas e os encargos vinculados às receitas retromencionadas que
geram direito a crédito, encontram-se as citadas aquisições escrituradas no Livro
Registro de Entrada de Mercadorias e nos livros contábeis (Razão), constantes dos
arquivos magnéticos encaminhados pelo interessado;
- entretanto, nas amostragens examinadas, foram detectadas algumas divergências de
valores, discriminadas a seguir:
I - Bens Utilizados como Insumos/Comprovação - há divergências entre os valores
informados nas linhas 2, 3, 4, 7 e 13 da Ficha 06 do Dacon (v. fls. 208/214) e os valores
comprovados pelos arquivos magnéticos enviados pela empresa em resposta a
intimações (fls. 23/24) contra ela formuladas, contemplando a relação de notas fiscais
de aquisição, utilizadas no cálculo do crédito da COFINS não-cumulativa no trimestre
(que se referem às aquisições de materiais e de serviços de pessoas jurídicas, de pessoas
físicas, de cooperativas, e os gastos com fretes de materiais pagos a pessoas físicas,
pessoas jurídicas e cooperativas), e cujos montantes encontram-se sintetizados no
"Resumo" de fls. 203/204, divergências essas, respectivamente, nos valores de
R$31.765.172,49, R$ 69.973.969,13 e R$ 23.049.565,77, para os meses de abril, maio e
junho de 2004;
II - Despesas Financeiras - relativamente aos créditos da COFINS não-cumulativa,
apropriados sobre "despesas financeiras", a análise dos registros do livro Razão às
contas "3670201-Desp.Financeiras-Contratos de Financiamentos", e "3670210-Desp.
FinanceirasI0EComissões s/Financiamentos", evidenciou a apropriação de valores que
não se caracterizam como receitas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos, conceituadas no art. 374 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99), a exemplo
de: reembolso de pagamento a Oficio de Notas; despesas com repasse de custo — IOF
de cartão de crédito corporativo, etc, sendo, portanto, passíveis de glosa os valores de
R$ 2.680,00 e R$ 2.227,03,respectivamente, para os meses de abril e junho de 2004;
III - Pagamentos Efetuados a Pessoas Jurídicas e a Cooperativas a Título de Material
que não se caracteriza como Insumo Utilizado nos Produtos - examinando-se os
arquivos magnéticos, constatou-se que o interessado apropriou como insumo, sob o
título "Aquisições de Materiais/Pessoa Jurídica" e "Aquisições de
Materiais/Cooperativa", desembolsos que não se caracterizam como insumos utilizados
nos produtos, tais como: doações à Apae, Prefeituras, Associações, etc; pagamentos
relativos a despesas gerais ou de consumo (livraria, gastos com informática, etc.); gastos
efetuados com assistência médica de funcionários e/ou diretores, decorrentes de
convênio com a Unimed; pagamentos à própria contribuinte (Sadia); importações
efetuadas (Sadia Chile S/A), os quais não são passíveis de crédito, por não se
constituírem em "insumos" aplicados às mercadorias produzidas, mas simples despesa
administrativa, ou por se constituírem em material/mão-de-obra da própria contribuinte
(os valores glosados são de, respectivamente, R$ 211.798,12, R$ 596.941,15, e R$
143.901,56, para os meses de abril, maio e junho de 2004);
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

IV - Pagamentos Efetuados a Pessoas Jurídicas a Título de Material que não se
caracteriza como Insumo Utilizado nos Produtos - ainda da análise dos arquivos
magnéticos, devem ser glosadas as aquisições de materiais, conforme notas fiscais
emitidas por algumas pessoas jurídicas que não foram localizadas no sistema de registro
da SRF, não possuindo CNPJ; ou que, embora tenha sido localizado o registro da pessoa
jurídica (CNPJ válido), tais pessoas jurídicas não apresentaram movimento (declaração
de inativa); ou que se encontram extintas por encerramento — liquidação voluntária
(CNPJ cancelado); ou que não se constituem em estabelecimento comercial, a exemplo
de condomínio, entidades associativas, etc (v. documentos de fls. 277/330), reputando-
se como inidôneo, portanto, o documentário fiscal emitido, não dando suporte ao crédito
das matérias-primas, dada a inexistência fática do suposto fornecedor; de se notar,
ainda, que o referido documentário aponta para número muito baixo, pondo-os sob
suspeição (os valores glosados correspondem a R$ 3.189.598,55, R$ 5.559.433,10, e R$
2.161.239,68, respectivamente, para os meses de abril, maio e junho de 2004);
V — Despesas com Energia Elétrica — confrontando-se os valores 411 registrados no
Dacon, Ficha 06, Linha 03, relativa a despesas com energia elétrica, verifica-se a
ocorrência de cômputo de valor superior ao efetivamente comprovado e registrado nos
relatórios eletrônicos encaminhados (a partir dos valores registrados no Livro Registro
de Entrada de Mercadorias para os CFOP 1252/1253/2252), correspondendo o valor
glosado a R$ 1.153.495,85, igualmente para os meses de abril, maio e junho de 2004;
VI - Despesas que não se constituem em Insumo — do total informado na linha
"Aquisições de Serviços — Pessoas Jurídicas" no "Resumo" de fl. 04 (R$
33.154.094,41, R$ 28.198.044,36 e R$ 27.810.492,20, respectivamente, para os meses
de abril, maio junho de 2004), devem ainda ser glosados, respectivamente, os valores
que se referem a:
despesas médicas (Anexo 1); despesas de assessoria, planejamento e consultoria (Anexo
2); despesas com segurança, vigilância e limpeza (Anexo 3); despesas com
telecomunicações (Anexo 4); despesas ativáveis em construções (Anexo 5); despesas de
viagem e locomoção (Anexo 6); despesas de conservação e manutenção 111, (Anexo 7)
e despesas diversas (Anexo 8), tais como com encadernações, locação de veículos,
serviços de limpeza de veículo/reparo de pneus, serviço de guincho, chapeação e pintura
de veículo, serviços de locução de rádio, serviços de sinalização, tinta automotiva,
restaurantes, refeições, lanches, panificadora, casas de carne, de peixes, com
supermercados, bebidas, suprimentos de informática, confecção de chaves e fotografias
e imagens, brindes e mudanças, joalheria, decoração e lojas de vestuário, sindicatos
(Anexos 1 a 8, fls. 331/607), uma vez que somente podem ser considerados como
insumos os bens ou serviços intrinsicamente vinculados à produção dos serviços ou à
fabricação dos bens, ou seja, quando aplicados ou consumidos diretamente na produção
dos bens ou na produção dos serviços, sendo que, nos casos de desembolsos com gastos
em construções que devem ser ativados, representados por projetos e mão-de-obra na
construção de instalações, ampliações ou reformas, efetuados a construtoras e
empreiteiras, e de "despesas com manutenção de máquinas e equipamentos", dos quais
resultem aumento de vida útil superior a um ano, como tais gastos contribuem para mais
do que um exercício, devem os mesmos, segundo a técnica contábil, serem ativados
para futura depreciação (os valores glosados correspondem a R$ 3.329.495,96, R$
3.060.615,38, e R$ 2.707.447,54, respectivamente, para os meses de abril, maio e junho
de 2004);
VII - Crédito Presumido/Agroindústria - o contribuinte informou, quando efetuada a
intimação n° 12.435 (no processo fiscal n° 13983.000101/200448, que se refere a
créditos do PIS não-cumulativo referente ao primeiro trimestre de 2003), que os valores
constantes dos seus registros eletrônicos correspondentes a "Aquisições de Materiais—
Pessoa Física" compõem o "Crédito Presumido/Agroindústria", sendo que, na planilha
("Resumo") de fls. 203/204, as aquisições de bens e serviços de pessoas físicas
(informadas nas linhas "Aquisições de Materiais — Pessoa Física" e "Aquisições
Serviços — Pessoa Física", v. fls. 203/204) somadas para o mês de abril de 2004, e após
a aplicação da alíquota de 6,08%, para fins de determinação do "Crédito
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

Presumido/Agroindústria", de que trata o art. 3°, §§ 5° e 6°, da Lei n° 10.833/2003,
perfazem um valor ligeiramente inferior, devendo ser objeto de glosa, portanto, o valor
de R$ 180,27 do referido crédito presumido para o mês de abril de 2004; além disso,
analisando-se os registros constantes do arquivo magnético "Aquisição Material/Pessoa
Física", constatou-se que foram computados valores desembolsados a entidade de
ensino, não se tratando, portanto, de pagamento de bens e serviços a pessoa física,
contrariando, assim, o disposto no § 5° do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003, sendo passível
de glosa o valor de R$ 33.171,14;
Considerando-se as glosas acima descritas, a autoridade administrativa local promoveu,
então, nova apuração dos créditos da COFINS não-cumulativa supostamente existentes
em favor do interessado, utilizando-se, em relação às aquisições, custos e despesas
vinculados às operações de exportação, que dão origem aos créditos passíveis de
ressarcimento/compensação, o percentual das receitas de exportação em relação à
receita bruta total da empresa, e, portanto, do método do rateio proporcional (cf. art. 3°,
parágrafo único, da IN SRF n° 387/2004) eleito pelo interessado (conforme resposta da
empresa à fl. 84), após o quê concluiu-se pelo reconhecimento apenas parcial do crédito
postulado, no valor de R$ 26.629.847,95.
Cientificado da decisão, em 29/07/2005 (v. fl. 650), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 19/08/2005 (fls. 652/657), e documentos anexos de
fls. 658/681 (procuração, fl. 658; atas e estatuto social, fls. 659/661; planilha e Darf, fls.
662/663;planilha, fls. 664/665; cartão do CNPJ e comprovantes de inscrição e de
situação cadastral de diversos fornecedores, fls. 666/681), alegando, em síntese, que:
a) a empresa concorda parcialmente com a glosa implementada, sendo que, nos termos
da planilha em anexo (fl. 662), reconhece que procede a glosa no valor total de R$
986.084,44, tanto que apresenta o comprovante de recolhimento do citado valor, com os
acréscimos legais devidos (cf. Darf de fl. 663), e, portanto, tudo o que era incontroverso
foi
b) já no que se refere à glosa de bens utilizados como insumos (item I do despacho
decisório), o fisco não considerou, conforme planilha à fl. 662, o somatório das
despesas financeiras a que correspondem os valores glosados (de R$ 31.765.172,49, R$
69.973.969,13 e R$ 23.049.565,77, 1 respectivamente, para os meses de abril, maio e
junho de 2004), despesas financeiras essas que devem compor (cf. linha 13 do Dacon já
entregue) a apuração dos créditos a serem compensados pela empresa, de acordo com o
art. 3o, V, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003;
c) quanto às demais despesas financeiras, com serviços e outros gastos ( a que se
referem os itens II, III, VI, e a glosa no valor de R$ 33.171,14 do item VII do despacho
decisório), o impugnante acata a glosa confirmada pela autoridade julgadora, eis que a
interpretação legal quanto à questão esteve sujeita a modificações em matérias de
consultas, razão pela qual informa, desde já, que o valor será recolhido, conforme acima
noticiado;
d) os créditos relativos às pessoas citadas como "cancelados", "liquidados", "SIMPLES"
e "inativo" (cf. item IV do despacho decisório) devem ser utilizados pela empresa à
mesma razão de 80% (oitenta por cento), tendo em vista o "Crédito
Presumido/Agroindústria" a que alude o art. 3o, §§ 5o, e 6°, I, da Lei n° 10.833/2003, e,
também em relação às pessoas jurídicas consideradas "inexistentes" ou "inativas", como
o recorrente comprova a situação regular das mesmas perante o fisco federal (cf.
comprovantes de inscrição e de situação cadastral de diversos fornecedores, fls.
666/681), há direito a crédito à razão máxima de 100% (cem por cento);
e) quanto à glosa de créditos advindos de contas de energia elétrica, a diferença apurada
refere-se à utilização (pela empresa) das despesas de todas as filiais (cf. art. 3o, III, da
Lei n° 10.833/2003), enquanto o fisco, considerou apenas as unidades produtivas no seu
cálculo (o que se observa na consideração apenas dos CFOP 's 1252, 1253 e 2252),
restando considerar as demais unidades comerciais, conforme demonstrado através do
Livro Fiscal anexado (fls. 664/665);
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

f) face ao exposto, levando em consideração a parte recolhida (guia Darf à fl. 663) e a
parte restante integralmente impugnada, requer o impugnante a reforma do despacho
decisório, deferindo-se a restituição dos créditos' da COFINS não-cumulativa, após o
afastamento das glosas contestadas e a homologação da compensação implementada.
À fl. 691, tendo em vista o contido na Portaria RFB no 535, de 28/03/2008, que
transferiu a competência para julgamento dos processos nela relacionados, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS/SC) para a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJO-
II), o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJO-II para julgamento”
A decisão recorrida indeferiu a Manifestação de Inconformidade e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TIRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO
DE
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Quando não devidamente comprovadas, as despesas com a aquisição de bens,
supostamente utilizados como insumos no processo produtivo da empresa, não ensejam
a apuração de créditos da COFINS, segundo o regime não-cumulativo da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
É cabível a glosa do valor apropriado a título do crédito presumido, apurado pelas
pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal, superior
àquele que decorre das aquisições efetivamente comprovadas pela empresa.
ENERGIA ELÉTRICA.
Não prescinde de comprovação por documentos hábeis e idôneos a identificação dos
valores da energia elétrica adquirida pelos estabelecimentos da pessoa jurídica, para fins
de apropriação de créditos da COFINS segundo o regime da não-cumulatividade.
COFINS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria não contestada expressamente pelo
contribuinte.
Solicitação Indeferida”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
ausência de irregularidade apontada pelo Fisco relacionada ao tópico I)
Bens utilizados como insumos – Despesas Financeiras, pois em que pese a ter informado valor
superior do crédito na DACON, a mesma utilizou-se tão somente de valor que efetivamente
restou apurado do crédito, não encontrando guarida o procedimento do Fisco no • sentido de
glosar eventual diferença;
(ii)
as glosas apontadas são improcedentes e ao mesmo tempo inexistentes,
pela razão de que não considerou como base para apuração dos créditos as aquisições de serviços
(pessoa física e jurídica), conforme demonstrado através de planilhas;
(iii)
as glosas dos valores de R$ 2.680,00 e R$ 2.227,03 para os meses de abril
e junho de 2004, respectivamente, referente a despesas financeiras com contratos de
financiamentos e despesas financeiras com IOF de comissões sobre financiamentos devem ser
desconsideradas, hajas vista que estas despesas expressamente são previstas na lei n°
10.833/2004 como geradoras de créditos da .COF!NS;
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

(iv)
no que se refere à glosa de R$ 31.765.172,49, R$ 69.973.969,13 e R$
23.049.565,77, respectivamente para os meses de abril, maio e junho de 2004, tratam-se de
despesas financeiras, conforme discriminado na planilha de fls. (362, e informado na linha 13 da
Dacon (fls, 212), indevidamente desconsiderados pela autoridade fiscal;
(v)
com relação a aquisição de –bens de pessoas jurídicas que encontravam-se
com o CNPJ baixado, inativo, cancelado ou inexistente, o creditamento da "COFINS não-
cumulativo" deve ser mantido em homenagem ao princípio da boa-fé, vez que a adquiriu bens e
serviços de pessoas jurídicas que emitiram, inclusive, nota fiscal para albergar a operação de
circulação de mercadorias;
(vi)
adotou todas as medidas que dispunha para verificar a idoneidade e
regularidade das pessoas jurídicas com a qual negociava (a título de exemplo verifique-se o
cadastro CNPJ regular juntados às fls. 668, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 683) o que
comprova a sua total boa-fé e a exime de qualquer culpa e/ou responsabilidade no que pertine à
eventual irregularidade da empresas e/ou documentos expedidos por elas, não devendo ter
glosado qualquer crédito de COFINS gerados das operações efetivamente realizadas, uma vez
que decorrentes de operações tidas como corretas e pautadas na boa-fé;
(vii)
não tem influência, para o pleno exercício desse direito creditório,
irregularidades praticadas pelo emissor do documento fiscal, se com estas não foi conivente o
destinatário da mercadoria que ingressou em seu estabelecimento, guarnecida por nota fiscal
supostamente inidônea;
(viii) não podem ter eficácia contra terceiros de boa-fé atos jurídicos, como os
atinentes à emissão de documentos fiscais, em cuja consecução esses terceiros, por serem
pessoas estranhas a tais atos, não têm como intervir;
(ix)
não prospera a glosa com relação as notas fiscais onde constaria o CPF do
emitente, e não seu CNPJ, o que evidenciaria que não se cuidam de pessoas jurídicas„ desta
forma. não estaria preenchido o comando do art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei 10.833/2003;
(x)
o simples fato, portanto, das notas fiscais emitidas por produtores
mencionar o ,seu CPF não significa dizer que não tratam-se de pessoas jurídicas, pois estas se
constituem apenas com o seu registro na Junta Comercial;
(xi)
não encontra guarida no ordenamento jurídico o raciocínio propalado no
acórdão no sentido de desconsiderar corno aquisições de pessoas jurídicas os bens ou serviços de
produtores, unicamente porque nas NF's estava mencionado o CPF e não o CNPJ;
(xii)
todos os produtores possuíam inscrição estadual, sendo mais urna razão
para considerar os produtos adquiridos de pessoas jurídicas;
(xiii) mesmo que as aquisições sejam consideradas de pessoas físicas, não há
glosa a ser reconhecida;
(xiv) nada obstante o produtor pessoa física não seja contribuinte de
PIS/COFINS, não é possível negar que em vários insumos que aplica para vender sua produção
vegetal ou animal recai a tributação, como defensivos agrícolas, adubos, sementes e máquinas
para agricultores, e vacinas, rações e outros utensílios para os criadores de animais. Por mais que
não haja uma repercussão direta na venda do. produtor rural pessoa física para uma pessoa
jurídica, na composição de seu preço embute-se o "custo" de sua • produção, essa sim, sujeita ao
pagamento de PIS/COFINS. Caso não reconhecido o crédito, estará configurada a ofensa à não-
cumulatividade do PIS/COFINS;
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

(xv)
se a autoridade entendeu por enquadrar os produtos adquiridos de pessoas
jurídicas que estavam com seu CNPJ inativo, cancelado, baixado ou simplesmente inexistente
como aquisições de pessoas físicas, também deveria ter reconhecido o crédito presumido
previsto no art. 3°, §§ 5o e 6°, I, da Lei n° 10.833/2004;
(xvi) é incontestável o direito ao crédito presumido nos moldes preconizados
pela legislação nos casos em que a autoridade fiscal reclassificou as aquisições de pessoas
jurídicas baixadas, canceladas, inativas e inexistentes à aquisição de pessoas físicas;
(xvii) é público e notório que a dedica-se a industrialização, comércio,
importação e exportação de produtos alimentícios em geral, com ênfase na industrialização e
comercialização de carne de aves, suínos e bovinos, margarinas, óleos, pizzas e demais produtos
alimentícios, fazendo jus, desta maneira, ao crédito da COFINS previsto na legislação de
regência;
(xviii) no que tange aos R$ 33.171,14 pagos a Escola Agrotécnica de
Uberlândia/MG glosados por não se referir a dispêndio com pessoa física e, destarte, não gerar
"Crédito Presumido/Agroindústria", em verdade, por se tratar de despesa com pagamentos a
pessoa jurídica na aquisição de insumos, deve ser deferido o crédito de integral da COFINS, nos
termos do artigo 3°, § 3°, I, da Lei n°10.833/2004;
(xix) em relação a glosa das despesas com energia elétrica, faz jus ao crédito
pois a planilha apresentada é documento válido para atestar o seu direito;
(xx)
as despesas incorridas com insumos (bens e serviços) são essenciais à sua
atividade produtiva e o conceito de insumo para fins de PIS e COFINS não pode ser o mesmo do
IPI;
(xxi) reconhecendo-se a acepção ampla do termo insumos dentro da legislação
do PIS e da COFINS pela sua direta relação com o faturamento, deve-se então admitir que todos
os custos de produção e despesas operacionais incorridos pelo contribuinte com a fabricação de
produtos destinados à venda são "insumos";
(xxii) a interpretação restritiva dada pelo acórdão recorrido é ilegal;
(xxiii) os materiais de uso, consumo, manutenção, informática equipamentos de
proteção individual (descritos como de segurança pela autoridade fiscal), limpeza, etc. são
incondicionalmente necessários a efetiva obtenção dos produtos fabricados; e
(xxiv) tem direito ao crédito em relação as despesas com conservação,
manutenção de instalações, máquinas e equipamentos, com materiais de construção, mão-de-
obra e empreitadas.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência (Resolução no
3201-000.844, de 30 de março de 2017), nos termos do voto proferido pela então relatora,
Conselheira Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo:
“O presente recurso preenche as condições de admissibilidade, pelo que dele tomo
conhecimento.
Verifica-se que o pedido de ressarcimento refere-se a diversos itens, quase todos tendo
sido negados por questões atinentes à prova dos créditos alegados.
Com relação ao item "Pagamentos Efetuados a Pessoas Jurídicas a Título de
Material que não se caracteriza como Insumo Utilizado nos Produtos", a glosa nos
valores de R$ 3.189.598,55, R$ 5.559.433,10, e R$ 2.161.239,68 referem-se a
aquisições junto a "pessoas jurídicas" que não possuem registro no CNPJ, ou ainda que,
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

muito embora possuam CNPJ, não apresentaram movimento no período (apresentaram
declaração de inatividade); que se encontram extintas por liquidação voluntária (CNPJ
cancelado); que não se constituem em estabelecimento comercial (condomínios,
entidades associativas, etc), conforme documentos às fls. 277/330.
Na decisão recorrida afirma-se que "a autoridade fiscal, em relação a tais aquisições
junto a pessoas jurídicas, constatou a existência de diversas compras, consideradas na
base de cálculo de créditos da COFINS não-cumulativa, que não se deram junto a
pessoas jurídicas, mas sim a pessoas físicas, ou, ainda, junto a empresas inativas,
baixadas, canceladas, que não se constituem em estabelecimento comercial, etc (a
relação completa de tais "entes" encontra-se discriminada no despacho decisório às fls.
617/638), e, por conta disto, glosou as aquisições correspondentes, para efeitos de
apropriações de créditos da COFINS segundo a sistemática da não-cumulatividade,
considerando inidôneo, como já visto, o documentário fiscal correspondente."
Com relação a essas aquisições, diz a Recorrente o creditamento da "COFINS não-
cumulativa" deve ser mantido em homenagem ao princípio da boa-fé, vez que a
Recorrente adquiriu bens e serviços de pessoas jurídicas que emitiram, inclusive, nota
fiscal para albergar a operação de circulação de mercadorias. Nesse sentido, afirma, no
recurso voluntário:
A Recorrente adotou todas as medidas que dispunha para verificar a idoneidade e
regularidade das pessoas jurídicas com a qual negociava (a título de exemplo verifique-
se o cadastro CNPJ regular juntados às fls. 668, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 e
683) o que comprova a sua total boa-fé e a exime de qualquer culpa e/ou
responsabilidade no que pertine à eventual irregularidade da empresas e/ou documentos
expedidos por elas, não devendo ter glosado qualquer crédito de COFINS gerados das
operações efetivamente realizadas, uma vez que decorrentes de operações tidas como
corretas e pautadas, como dito, na boa-fé da Recorrente.
Nesse ponto, vale notar que ao se compulsar as fls. citadas pela Recorrente, verifica-se
que , por exemplo, às fls. 672, consta o CNPJ da "Avicultura Céu Azul", com situação
constante como "ativa". Às fls. 634 a 636, das tabelas que acompanham o despacho
decisório, consta a relação de diversas notas fiscais emitidas, supostamente, pela mesma
empresa, que mencionam "CNPJ inexistente".
Considerando-se que referidos CNPJ das empresas relacionadas, que a Recorrente, traz,
segundo ela, por amostragem, a comprovação da regularidade cadastral dessas
empresas, e que o motivo da glosa foi, precisamente, a sua suposta inidoneidade, surge a
dúvida, que impede a formação do convencimento para o adequado julgamento da
controvérsia.
Em face do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para a
verificação dos CNPJs das tabelas referenciadas, bem como, o refazimento dos cálculos,
se for o caso, concedendo-se o prazo para que a Recorrente manifeste-se no prazo de 30
dias, prorrogáveis uma única vez, para que, querendo, manifeste-se.
Após, retornem os autos para o prosseguimento do julgamento.”
Em 25/07/2017 a Recorrente anexa aos autos, laudo técnico que discorre sobre
seu processo produtivo.
Em 05/04/2019 é apresentada a Informação Fiscal em cumprimento à Diligência
determinada, cujas conclusões serão tratadas adiante no voto.
A Recorrente foi intimada dos termos da Informação Fiscal, tendo apresentado
manifestação.
Em nova Resolução de 18/02/2020 o processo foi convertido em diligência
(Resolução no 3201-002.594) nos termos seguintes:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade preparadora: a) Aprecie o
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

laudo técnico que discorre sobre o processo produtivo da Recorrente anexado aos autos
com a re-análise do direito ao crédito sobre a aquisição de insumos pela Recorrente em
conformidade com o recurso repetitivo (vinculante) no REsp no 1.221.170; da nota SEI
63/18 publicada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; e do Parecer Normativo
Cosit 5/18, da RFB, apresentando Relatório conclusivo; b) Intime-se a Recorrente, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período comprove a
vinculação das aquisições com as mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00,0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, supostamente produzidas pelo interessado, assim como a
destinação de tais mercadorias à alimentação humana ou animal; c) No mesmo prazo,
deverá a Recorrente apresentar de memória de cálculo, acompanhada da documentação
contábil-fiscal comprobatória, inclusive da escrita fiscal, se for o caso, demonstrando a
apuração do crédito presumido da agroindústria em relação às aquisições junto a
pessoas físicas; d) Deve a Fiscalização elaborar Relatório Fiscal conclusivo sobre as
matérias postas em diligência e, posteriormente, conceder ao contribuinte o prazo de 30
(trinta) dias para se manifestar acerca do resultado da diligência.”
A
Fiscalização
através
da
Informação
Fiscal
no
3-
2021/EQAUD3/DRFBLU/SRF09/RFB de 11/01/2021 externou o seu posicionamento.
A Recorrente através de regular petição contestou o resultado da diligência
realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o julgamento do processo foi convertido em diligência.
Ocorre que, permanecem questões que merecem ser melhor apreciadas para o correto deslinde da
questão. Explica-se:
Um dos pontos da conversão do julgamento em diligência se refere ao
enquadramento dos insumos adquiridos pela Recorrente sob a ótica dos conceitos advindos do
julgamento do recurso repetitivo julgado pelo Superior tribunal de Justiça - STJ, RESP no
1.221.170, da Nota SEI no 63/18, expedida pela PGFN; e, do Parecer Normativo COSIT no 5/18,
da RFB.
Em que pese o laborioso trabalho fiscal realizado em sede de diligência, alguns
pontos ainda merecem melhor elucidação para o correto deslinde da questão.
A Douta Fiscalização nos itens 9 e 10 da Informação Fiscal já referenciada no
relatório consignou o seguinte:
“9. Efetuada a intimação, a contribuinte apresentou sua resposta (folha 1610-1616) e os
arquivos de notas fiscais (Termo de anexação de arquivos não pagináveis folhas 1617 e
1618). Quando do início da análise dos documentos apresentados verificamos uma
inconsistência e uma incorreção. Os valores referentes aos anexos divergem, apenas no
mês de junho, dos valores informados no Despacho Decisório, conforme tabela abaixo:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

10. Embora tenha essa divergência, é possível dizer que não houve prejuízo para a
contribuinte, pois o valor tomado é o do despacho decisório (valor de glosa menor).
Tivemos também o cuidado de manter essa metodologia, ou seja, o crédito apurado
reverte, subtrai, do valor das glosas do Despacho Decisório.”
Por sua vez, a Recorrente instada a se manifestar sobre o resultado da diligência
assim se pronunciou:
“Ora, quando a Fiscalização afirma no item 10 que reviu os créditos dos anexos 3, 7 e 8
(não considerou o anexo 4) mas, o valor do quanto apurou só subtraiu do valor das
glosas objeto do Despacho Decisório, tal procedimento trouxe prejuízos à Suplicante,
sim.
Basta conferir a tabela transcrita no item 9 da Informação Fiscal para verificar que no
Anexo 3 há uma diferença a favor da Suplicante de 81.863,49. No Anexo 4, a diferença
a seu favor é de 73.827,15. E, no Anexo 8, esta diferença em prol da Suplicante é de
799.715,28.
Portanto, ao contrário do afirmado pela Fiscalização no item 10, há sim prejuízo à
Suplicante principalmente quanto à diferença no valor das aquisições comprovadas por
notas fiscais e indicadas nos Anexos 3, 4 e 8, que superam em muito os valores
considerados pelo Despacho Decisório.
Procedendo da forma como o fez a Fiscalização há cerceamento ao direito de defesa da
Suplicante, cabendo seja sanado pela determinação por esta E. 1a Turma que seja revisto
o valor das glosas revertidas que não devem e não podem limitar-se aos valores
considerados no Despacho Decisório e sim ao valor que estiver de fato comprovado por
notas fiscais apresentadas quando da 2a diligência.”
Veja-se que a Recorrente aponta a existência de diferenças em seu favor nos
denominados Anexos 3, 4 e 8, não sendo, portanto, uma manifestação genérica, pois indica os
valores que entende ter direito.
Assim, compreendo que nova diligência deva ser realizada de modo que a
Unidade de Origem proceda à revisão dos valores considerando a argumentação da Recorrente.
Outro ponto que merece ser convertido em diligência é que a Fiscalização deixou
de reanalisar os créditos decorrentes das despesas com energia elétrica.
Nestes termos, compreendo que a verificação e correta quantificação de eventuais
créditos relativos aos dispêndios incorridos com energia elétrica também devem ser apreciados
pela Unidade de Origem.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

O terceiro tópico que demanda maior esclarecimento refere-se a quantificação do
crédito presumido postulado.
A Autoridade Fazendária no item 17 da Informação Fiscal assim se pronunciou:
“17. Quanto ao crédito presumido, não se fez nenhuma análise do arquivo de
documentos fiscais apresentado (planilha Presumido do arquivo Diligência CARF
Resolução 3201- 002.594.xlsx), pois mesmo se aplicássemos a alíquota do crédito
presumido sobre o valor total das notas fiscais apresentadas (considerando a totalidade
como base de cálculo, sem qualquer crivo) ainda assim o valor do crédito seria inferior
ao já concedido no Despacho Decisório 249/2005.
”
A Recorrente contra tal assertiva manifestou-se nos seguintes termos:
“Outrossim, conforme apresentado pela Suplicante em petição de 25.08.2020, o crédito
presumido da agroindústria teve como base de cálculo e crédito apurado para o 2o
trimestre de 2004 os seguintes valores:

Verifica-se do item VII (pág. 39) do Despacho Decisório, fls. 646 do processo, ter sido
deferido quase a totalidade do crédito presumido da agroindústria apurado no mês de
abril/2004, havendo sido indeferido pequena diferença entre o que foi informado na
DACON e o efetivamente comprovado por notas fiscais.
Quanto aos créditos apurados nos meses de maio e junho de 2004, não consta qualquer
informação no Despacho Decisório.
Tendo em vista que este aspecto da controvérsia foi objeto da 1a diligência, caberia à
Fiscalização efetivada em decorrência da 2a diligência ater-se a este ponto e concluir em
revisão qual o montante do crédito presumido comprovado, diante do resultado da 1a
diligência.
Outrossim, cumpre esclarecer que, nos termos dos §§ 5o e 6o, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, vigente à época, o crédito presumido é calculado pelo percentual de 80%
do valor da alíquota de COFINS, a depender da natureza e da classificação do
produto fabricado.
Como a Suplicante produz produtos de origem animal, classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, o cálculo do crédito presumido a que faz
jus é de 80% sobre a alíquota do COFINS, nos termos da Súmula CARF n.o 157.
A propósito da questão do crédito presumido, há mais, um outro aspecto a destacar:
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

O item IV do Despacho Decisório, página 10, trata de glosa de “pagamrntos efetuados a
pessoas jurídicas a título de material que não se caracterizam como insumos utilizados
nos produtos”.
Em seguida relaciona extensa lista de pessoas físicas fornecedoras de produtos da
agroindústria, indicando o motivo da glosa como “CNPJ inexistente”.
Conforme já fora objeto de 1a diligência determinada por esta própria E. 1a Turma, da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, objeto da Resolução n.o 3201-000.844, fora, verificadas
as compras de insumos efetuadas junto à fornecedores que, supostamente, não teriam
registro no CNPJ ou estariam com CNPJ irregular ou já baixado, indicados em tabela
constante de fls. 617/638.
Em resposta ao determinado pela Resolução n.o 3201-000.844, a Fiscalização emitiu a
Informação EAC-2/SEORT/DRFFNS/SC/RFB N.o 1, DE 5 DE ABRIL DE 2019, fls.
1556/1569,concluindo tratarem-se de aquisições de insumos junto a pessoas físicas,
operações essas que ensejam direito ao crédito presumido (art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n.o
10.833/2003), de 80% conforme a natureza do produto fabricado, conforme inclusive
aprovado pela Súmula CARF n.o 157.
Assim, além do item VII do Despacho Decisório que tratou do crédito presumido da
agroindústria, também o item IV da decisão, embora intitulado “pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas a título de material que não de caracterizam como insumos utilizados
nos produtos”, cuida também de crédito presumido da agroindústria, uma vez que o
resultado da 1o diligência determinada pela Resolução n.o 3201-000.844 concluiu tratar-
se de aquisições de insumos junto à pessoas físicas, fazendo a Suplicante jus aos
créditos no valor de 80% da alíquota de COFINS sobre essas aquisições.
Portanto, em relação ao crédito presumido, a Suplicante manifesta seu inconformismo
pois, a 2a diligência, ao tratar da revisão teria por dever apurar o respectivo montante e
isto não foi realizado.”
No tema, tem razão a Recorrente de que o crédito presumido da agroindústria em
relação às aquisições junto a pessoas físicas deva ser quantificado, razão pela qual, a diligência é
pertinente.
Assim, é de se converter novamente o julgamento em diligência para que se apure
o montante do crédito presumido, considerando o apurado pela 1a diligência, em conformidade
com o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 3o, da Lei 10.833/2003, vigente à época aliado ao contido na
Súmula CARF no 157.
Por todo o contido nos autos e os argumentos trazidos pela Recorrente em sua
última manifestação as questões postas merecem melhor apreciação que podem alterar a
conclusão externada na Informação Fiscal.
No contexto presente, sem externar qualquer juízo de valor sobre a existência ou
não dos créditos postulados entendo que a melhor solução no momento, repita-se, para o correto
deslinde do caso concreto é a sua conversão em nova diligência para apreciação por parte da
Unidade de Origem dos tópicos citados. dos documentos encartados aos autos, em especial, o
Laudo Técnico Contábil Complementar e seus respectivos Anexos.
Consigne-se, ainda, que o cumprimento na íntegra das Resoluções anteriores, bem
como os novos esclarecimentos solicitados mostra-se útil e pertinente ao processo, para que se
evite, eventual decretação de nulidade processual.
Dispõe o art. 59 do Decreto 70235/1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000272/2004-77

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência a fim de que Unidade de Origem: (i) reveja o valor das glosas
revertidas, considerando os valores efetivamente comprovados por notas fiscais apresentadas
quando da segunda diligência, considerando, também, a argumentação do Recorrente em relação
às diferenças apontadas nos anexos por ele mencionados, (ii) reanalise os créditos decorrentes
das despesas com energia elétrica e proceda à sua quantificação, (iii) apure o montante do crédito
presumido, considerando o apurado na primeira diligência, em conformidade com o disposto nos
§§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, vigente à época, aliado ao contido na Súmula CARF
no 157, (iv) elabore relatório conclusivo e (v) após, dê ciência do relatório elaborado ao
Recorrente, para que, em querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias. Concluídas tais
etapas, os autos deverão retornar a este Conselho para seu regular prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1771
DF CARF MF
Original